Tribunal: STF
Processo: CJ 6062
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRA JUDICIAL.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO D1 N. 685/69, PELO
ART. 57 DA LEI N 6.024/74.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, SENDO COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO GRANDE DO SUL.